Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007962-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (PACIENTE), RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO (IMPETRADO), BRUNO RIBEIRO LUZ - CPF: 053.136.851-39 (PACIENTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (IMPETRANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ADRIANO SCARPAZZA (VÍTIMA), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INCIDENTE CRIMINAL – NECESSIDADE

DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, MAIOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 PELO USO DE MEDICAMENTOS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA À APLICAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DO JOELHO E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ANALISADAS EM JULGAMENTO ANTECEDENTE – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – REEXAME DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – ARESTO DO TJMT – IMPETRAÇÃO DELIMITADA AO RISCO

CONTÁGIO PELA COVID-19
–
PACIENTE COM 27 (VINTE E SETE) ANOS DE IDADE E

USO CONTINUO DE MEDICAMENTOS PARA DOR – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE VULNERÁVEIS – PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DENTRO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

– RESOLUÇÃO No 62 DO CNJ – NÃO CONCESSÃO AUTOMÁTICA DE CUSTÓDIA DOMICILIAR –

DIRETRIZ DO STJ – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

“[...] não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado [...], sob pena de ofensa à coisa julgada [...]”.
(TJMT, N.U 1018459-89.2019.8.11.0000)

Para ser concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia mostra-se necessário comprovar: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (STJ, AgRg no HC no 566.322/SP).

“O receio de contaminação pelo
Covid
-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. [...] Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional [...]. ”
(STJ, HC no 578260 ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007962.79.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S):

DRa. JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA E OUTRO

PACIENTE(S):

BRUNO RIBEIRO LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO RIBEIRO LUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que indeferiu o pedido de saída para realização de cirurgia e recuperação em prisão domiciliar, nos autos do incidente criminal (Código 112786) vinculado à ação penal (Código

) por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificulta a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam que:
1) o paciente

“
é portador de deficiência física, em razão de acidente, pouco tempo antes de entrar no sistema prisional, que acarretou sérios problemas de mobilidade física e motora”
e necessita de procedimento cirúrgico para “
reconstrução ligamentar posterior do joelho esquerdo
”, bem como realização de fisioterapia; 2) o paciente faz uso de medicamentos para controlar a dor [Amytril 75 mg, Longactil 40mg/ml e Gapapentina], todavia “
são compostos de substâncias que reduzem a imunidade do mesmo, ficando cada dia mais debilitado e exposto devido a pandemia”.

Requerem a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente,
“condicionada à aplicação da medida de monitoramento eletrônico
” (ID 39059469), com documentos (ID 39059470/ID 39059498).

O Juízo singular prestou informações (ID 39786466).

O pedido liminar foi indeferido pela Dr. Glenda Moreira Borges, juíza de Direito, convocada em substituição ao i. Des. Alberto Ferreira de Souza (ID 39352450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma. Paciente condenado a 11 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado. Pleito de prisão domiciliar em razão de necessidade de intervenção cirúrgica. Inviabilidade. Suspensão, em âmbito estadual e nacional, da realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, que é o caso do paciente, de acordo com o parecer do NAT. Paciente que não integra grupo de risco para covid-19. Ausência de prova pré-constituída quanto aos alegados efeitos imunossupressores dos supostos medicamentos de que faz uso contínuo. Prevalência do princípio da confiança no juiz da causa. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 40537964)

Este HC fora
redistribuído [7.5.2020] em razão do ato de aposentadoria do i. Des. Alberto Ferreira de Souza (ID 41448998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.3.2020, o Juízo singular, em incidente processual, indeferiu o pedido de saída para realização de cirurgia e prisão domiciliar ao paciente [realizado pela Defesa em 31.10.2019] nos seguintes termos:

“[...]In limine, o parecer técnico do NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, fora que “trata de um caso eletivo porém, o pleito deve ser atendido com brevidade”.

Como se sabe, a Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, no dia 18 de março de 2020 suspendeu as cirurgias eletivas (tratamento cirúrgico proposto, mas cuja realização pode aguardar ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programado) para que as UTIs possam ser disponibilizadas às pessoas que necessitam de tratamento de urgência e emergência devido ao COVID-19.

Ademais, quanto à imputação de que o requerente se enquadra no grupo de risco, devido a sua deficiência física, ressalto que apenas a deficiência não é motivo ensejador para o cumprimento da pena domiciliar, ou eventual progressão de regime antecipado, visto que o crime pelo qual o requerente cumpre pena se trata de crime de violência contra pessoa, especificamente contra vida, descrito no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, assim como responde(u) outros ainda no período em que supostamente deficiente.

Não fosse isso suficiente para o indeferimento, no processo n. 2166-49.2016.811.0038 (70329) há acórdão cuja decisão deixar de conhecer existência de fatos ensejadores da prisão domiciliar, inexistindo demonstração concreta e médica de que o preso se enquadre em grupo de risco.

Isso posto, uma vez que Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, suspendeu/cancelou todas as cirurgias eletivas, para que as UTIs possam ser disponibilizadas às pessoas que necessitam de tratamento de urgência e emergência devido ao COVID-19, o crime ter sido cometido com violência à pessoa, assim como não restar efetivamente demonstrado que se enquadra no grupo de risco, INDEFIRO o pedido de permissão de saída para realização de cirurgia e consequentemente o de recuperação em prisão domiciliar.[...].”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito - ID 39786466)

O paciente foi condenado e sua pena restou readequada pela e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal em
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (TJMT, AP N.U 2166-49.2016.8.11.0038 – julgamento em 29.5.2020).

Pois bem.

O pedido de prisão domiciliar do paciente, fundado na necessidade da realização de cirurgia [reconstrução ligamentar do joelho esquerdo] e tratamento fisioterápico foi analisado pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal [em 18.10.2019], no HC no 1013900-89.2019.8.11.000, cuja ordem fora concedida parcialmente nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM PRISÃO DOMICILIAR – PROPALADA A EXISTÊNCIA DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES NO PRESÍDIO EM QUE SEGREDADO O PACIENTE – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE A SUPOSTA CONDIÇÃO DEBILITANTE QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA – ALMEJADA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NA COMARCA ONDE SE ENCONTRA – POSSIBILIDADE – IMPOSITIVA A PROXIMIDADE DE AMIGOS E FAMILIARES – DESNECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não restando devidamente atestado que a grave doença deixa o paciente extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não é capaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar

2. Sendo oferecido ao segregado tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, revela-se ilegal o ato que determina seu recambiamento à comarca distante de onde residem seus familiares.”
(Relatora:
Dr. Glenda Moreira Borges, juíza de Direito, convocada em substituição ao i. Des. Alberto Ferreira de Souza -
https://pje2.tjmt.jus.br/- julgamento em: 18.10.2019)

Anote-se que os laudos médicos apresentados neste HC indicando o tratamento cirúrgico de reconstrução ligamentar do joelho do paciente são datados de 15.7.2019, 29.7.2019 e 3.9.2019 [Dr. Ivandro L. Araújo Jr.- CRM/MT 4.604] e de tratamento cirúrgico no dedo da mão/punho esquerdo foram emitidos em 9.3.2019 [Dr. Richard Cicuto – CRM/MT 4624] e 2.9.2019 (Dr. Mara Cristina da Silva Gonçalves – CRM/MT 5.460].

Portanto, não há fato novo a ser apreciado.

Assim, se a matéria deduzida fora julgada em segundo grau, afigura-se impertinente seu reexame pela mesma instância.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado [...], sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.”
(N.U 1018459-89.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.1.2020)

Por efeito, delimita-se a impetração à assertiva do risco de contágio pela COVID-19.

O paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade e argumenta que o uso continuo de medicamentos para o controle da dor na unidade prisional
“como: Amytril 75 mg (amitriptilina), Longactil (clorpramazina) 40mg/ml e Gapapentina”,
ensejaria maior risco ao contágio pela COVID-19.

Todavia, não há demonstração que se enquadre no grupo de vulneráveis, conforme Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde
[
Disponível: https://portalarquivos.saude.gov.br - acesso em 31.5.2020].

A
Resolução

no 62, de 18 de março de 2020, do c. CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica a concessão automática de prisão domiciliar.

Para ser concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia mostra-se necessário comprovar: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (STJ, AgRg no HC no 566.322/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Frise-se que o Juízo singular afirmou inexistir “
casos da COVID-19 no estabelecimento prisional local, medidas de isolamento social e higienização do local foram realizadas, as reavaliações das prisões em atendimento à Recomendação do CNJ estão sendo feitas pelo magistrado subscrevente e aqueles presos que se enquadram na possibilidade de concessão de liberdade provisória, antecipação de progressão de regime e prisão domiciliar, entre medidas outras para a redução da “população carcerária”, estão recebendo decisões favoráveis, com a acuidade de também de tentar manter a segurança para a sociedade local, não sendo essa a hipótese do condenado, ora paciente, quem tenta através de diversos pedidos e ações de habeas corpus cumprir a sua condenação pelo Tribunal do Júri no conforto de casa, bem como se utilizar da alegada “deficiência” para isso, apesar de reiteração na prática de ilícitos, mesmo quando já tinha esta e foi colocado em liberdade provisória por magistrada que me antecedeu na Comarca ou durante o período da prisão. [...]”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito - ID 39786466).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“O receio de contaminação pelo
Covid
-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado. [...] Não havendo nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional haja internos ou agentes penitenciários infectados com a
COVID
-19, nem há qualquer registro de disseminação do vírus dentro do referido estabelecimento prisional [...]. ”
(HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020)

Nesse quadro, afigura-se impertinente a prisão domiciliar do paciente com base da Recomendação 62 do c. CNJ.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020